Tribunal: TJMT
Processo: 1000588-84.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000588-84.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BIANCA BARROS DA SILVA - CPF: 041.548.572-07 (IMPETRANTE), AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. INDEFERIMENTO INDEVIDO. CONTRADITÓRIO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial que indeferiu pedido de justiça gratuita e declarou deserto recurso inominado, sem oportunizar prazo para complementação da prova, apesar da apresentação de extrato de benefício social e declaração de hipossuficiência, buscando a concessão da segurança para garantir o direito ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da justiça gratuita e a subsequente declaração de deserção de recurso inominado, sem a devida oportunidade de complementação da prova, violam direito líquido e certo da impetrante, considerando a apresentação de elementos que corroboram a hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência financeira para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, embora relativa, deve ser deferida quando não houver evidências em sentido contrário que a fragilizem.

4. A parte impetrante satisfez seu encargo probatório ao juntar declaração de hipossuficiência, comprovante de renda presumida de até R$ 1.400,00 e extrato de recebimento de benefício do Bolsa Família, elementos que confirmam sua impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

5. A ausência de elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, aliada à comprovação documental da condição de miserabilidade, torna indevido o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita.

6. O indeferimento da justiça gratuita e a declaração de deserção do recurso, sem a devida consideração das provas apresentadas e sem oportunizar a complementação, violam o direito líquido e certo da parte impetrante ao acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida.

Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de justiça gratuita deve prevalecer quando a parte requerente apresentar elementos probatórios que corroborem sua condição de miserabilidade, como comprovante de renda presumida e extrato de recebimento de benefício social, não sendo cabível o indeferimento do benefício sem a devida fundamentação em evidências que infirmem tal presunção. 2. Configura violação a direito líquido e certo o indeferimento da justiça gratuita e a subsequente declaração de deserção de recurso inominado, sem a concessão de prazo para complementação da prova, quando a parte já houver apresentado indícios robustos de sua hipossuficiência financeira, comprometendo o acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: Art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Art. 100 do Código de Processo Civil. Art. 487, I, do Código de Processo Civil. Art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023. N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000588-84.2025.8.11.9005

Impetrante:
BIANCA BARROS DA SILVA

Autoridade Coatora:

JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO.

Egrégia Turma.

BIANCA BARROS DA SILVA, devidamente qualificadana inicial, impetrou o
presenteMandado de Segurançaem face de atojudicial praticado pelo
JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
. Sustentou que: a)
está
desempregada, não possui qualquer renda além do benefício do Bolsa Família no valor de aproximadamente R$ 800,00, e por isso não tem cond
ições de arcar com o preparo recursal sem comprometer seu sustento e de sua família; b) apresentou extrato do Bolsa Família, declaração de hipossuficiência e comprovante de isenção da declaração de imposto de renda, evidenciando sua condição financeira e o
direito à gratuidade da justiça; c) o juiz indeferiu o pedido de gratuidade e declarou deserto o recurso sem oportunizar prazo para complementação da prova, violando o direito ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.

A liminar foideferida, nos ter
mos da decisão prolatada no ID 278650874/PJe2.

A Autoridade Impetrada foi devidamente notificada, ocasião em que prestou informações no ID 279962855
/PJe2.

Diante do teor do Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manife
stará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não foram encaminhados para sua manifestação.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências
em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido c
ontrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento
dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontr
ar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3. Agravo interno não provido. Recurso especial não
conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ AgInt no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe de 19/4/2023) (negrito nosso)

(...)5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Toda
via, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referido
s benefícios. (...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há
evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Isso porque, a parte reclamante satisfez seu encargo probatório com a juntada da declaração de hipossuficiência (ID 171298599/PJe1), comprovante de renda presumid
a de até R$ 1.400,00 (ID 171298602 dos autos 1025701-17.2024.8.11.0003), bem como através do extrato de recebimento de benefício do Governo Federal
- B
olsa
F
amília
(ID 186812707/PJe1)
,
o que confirma sua impossibilidade de custear as custas processuais, sem
prejuízo de seu sustento.

Portanto, não

há

motivos para o indeferimento dos benefícios da atividade

judiciária

gratuita, razão por que a decisão impugnada violou direito líquido e certo da parte impetrante, justificando-se a concessão da ordem.

Dispositivo.

Posto isso,
concedo
a segurança,
tornando
definitiva a ordem já deferida
no ID 278650874/PJe2
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os
autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

É como voto.

Cuiabá/MT, da
ta registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025